Tribunal: TJMT
Processo: 1021468-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021468-38.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA DE SOUZA - CPF: 293.225.101-53 (EMBARGANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA DADONA BATISTA - CPF: 037.025.421-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÃO E RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO - SENTENÇA RETIFICADA - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE, ERRO NA PERCEPÇÃO DOS FATOS DA CAUSA -

VÍCIOS INOCORRENTES - MERO INCONFORMISMO E INTENTO DE REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual é inviável o seu exame em embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA MARIA DE SOUZA contra o acórdão desta Câmara que, em decisão unânime, retificou a r. sentença reexaminada e deu provimento à Apelação Cível no 1021468-38.2016.8.11.0041, interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para julgar improcedentes os pedidos na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Readequação de seus Proventos de Pensão e Recebimento de Diferenças Salariais (Pensão) c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1021468-38.2016.811.0041
,

ajuizada pela ora embargante, invertendo-se o ônus da sucumbência (id. 22154048 - págs. 1/8).

A embargante insurge-se contra omissão, contradição e obscuridade no acórdão, pois o que pretende é a correção do equívoco cometido quando do enquadramento dos valores a receber do embargado a título de pensão por morte de seu esposo, como decidiu o juízo monocrático, todavia, o acórdão entendeu tratar-se de revisão do benefício via enquadramento, vedado por força do art. 19 do ADCT.

No mais, após reiterar os fatos e fundamentos da causa de pedir, sustenta, em última análise, que vem recebendo o benefício de forma errônea, “referência A-10”, quando deveria receber o salário equivalente ao que o marido trabalhava como “classe D”. Nesses termos, e diante do conjunto probatório, especialmente pela cópia da CTPS, que noticia que o falecido já exercia função e recebia como classe “D”, requer provimento aos embargos
- verbis: “para reformar
integralmente o acordão, corrigindo contradição, omissão e obscuridade, relativamente aos fatos delineados (...) julgando TOTALMENTE PROCEDENTES, para o fim de em juízo de retratação, ser corrigido o v. acordão, pugnando, ainda provar todo o alegado via dos meios de provas em direito admitidos, por traduzir-se em medida de direito e da mais lídima justiça”
(id. 23676469 - págs.1/4).

Juntada de substabelecimento com reserva de poderes (id. 23683452).

Em contrarrazões, o Estado Mato Grosso pleiteou a rejeição dos presentes embargos, por ausência dos pressupostos para a sua admissibilidade ou, alternativamente, que sejam desprovidos (id. 25654479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos aclaratórios foram opostos ao pretexto de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, endereçados, em suma, ao restabelecimento da r. sentença que determinou o pagamento do benefício de pensão por morte em favor da embargante, em valor correspondente ao do subsídio do cargo de Técnico de Desenvolvimento Ecológico Social na Classe D, de Nível 5.

A inteligência do art. 1.022 do CPC não contempla outra leitura senão que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou as condutas descritas no art. 489, § 1o, contudo, não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito modificativo ao recurso.

No pressuposto fático, porém, abstraindo dos múltiplos motivos listados nas razões ao manejo dos presentes embargos, a embargante não tisnou nenhum deles, limitando-se a expressar o supositivo de erro na apreciação dos fatos da causa, situação que mesmo verificada, não teria lugar na espécie, pois desafia recurso próprio.

Sem embargo, conviria expungir a dúvida que parece existir no espírito da embargante, acerca de valoração do óbice do art. 19 do ADCT (já em si bastante a infirmar a pretensão) em desapreço ao conjunto fático-probatório, pois que,
em linha de excepcionalidade
, este foi detidamente analisado e reputado insuficiente ao desiderato, inclusive a decantada CTPS do instituidor, sobre a qual fiz constar o seguinte -
verbis:

“Sem préstimo a alegação de que o ex-servidor
“exercia função e já recebia como classe “D”
, conforme cópia da CTPS, visto que a
referida anotação refere ao Decreto n. 1.634/89 de 30/06/1989
, que, como se viu,
cedeu a nova organização funcional no serviço público pelo Decreto n° 2.103/1992
, acima (Id. 8680628 – Pág. 4).

Além disso,
em nova transposição jurídica, a redação original da Lei n. 7.554, de 10/12/2001
(Dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, altera a Lei no 7.189, de 26 de Dezembro de 1999, e dá outras providências)”
sequer previu a classe “D” para qualquer das carreiras
, o que
só ocorreu com a alteração dada pela Lei n. 8.088, de 19/01/2004
(Altera dispositivos da lei no 7.554, de 10 de dezembro de 200, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social),
oportunidade em que o servidor já havia falecido
,

e instituído o benefício de pensão por morte, embora ausente cópia do ato concessivo”
(id. 22157950 - pág. 5).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declarações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020